Tribunal: TJSP
Processo: 2007177-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
2007177-83.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL LTDA.
EMBARGADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DA COMARCA
DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.179
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL LTDA., contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(e-fls. 19/31
agravo de instrumento) que negou
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, de
modo a manter o decisum de primeiro grau que determinou
a adequação do quantum debeatur perseguido no executivo
fiscal, para que (i) a multa imposta seja limitada a
100% do valor do imposto devido; e (ii) os juros de mora
exigidos pelo Fisco paulista ficassem limitados ao
índice da taxa SELIC, sem, no entanto, cominar o título
de
nulidade
ou
mesmo
arbitrar
verba
honorária
sucumbencial em favor do causídico constituído pela
contribuinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em suas razões (e-fls. 01/15
embargos
de declaração), o embargante aventou a existência de
omissões no v. acórdão, na medida em que este órgão
colegiado teria deixado de observar a tese firmada em
sede
de
julgamento
de
recursos
repetitivos,
pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.134.186.
Nesta linha, afirmou que a readequação da respectiva CDA
somente se deu em razão de determinação judicial de
primeira instancia, de modo que, uma vez que houve a
necessidade de contratação de advogado, seria de rigor a
fixação de honorários sucumbenciais. Pleiteou, assim, o
acolhimento dos aclaratórios para que fossem sanados os
vícios apontados.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, a embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, de modo que descabe, por
meio de embargos de declaração, pretender que se
“redecida”, mas apenas que se “reexprima” o que em tese
ficou omisso, contraditório ou obscuro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Referido por JOSÉ FREDERICO MARQUES na sua
obra Instituições de Direito Processual Civil1, tem-se
que “como explica magistralmente PONTES DE MIRANDA”:
“A
sentença
nos
embargos
de
declaração não substitui a outra, porque diz
o que a outra disse. Nem pode dizer algo
menos, nem diferente, nem mais. Se o diz, foi
a outra sentença que o disse. É a antinomia
que nos vem do fundo das ciências entre a
proposição existencial e a existente”.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro de e-fls. 19/31 agravo
de instrumento -, não se identifica qualquer vício apto
a macular o julgado.
Note-se que a matéria [pre]questionada
pelo embargante
cabimento, ou não, da fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais - foi expressa e
suficientemente
enfrentada
no
acórdão
vergastado,
conforme se infere do seguinte trecho extraído do
julgado, in verbis:
“(...) A controvérsia cinge-se à
possibilidade, ou não, de fixação da verba
honorária sucumbencial em desfavor da Fazenda
do Estado, diante do acolhimento parcial da
tese de defesa (excesso de execução) aventada
no incidente.
De início, tem-se que a matéria
em comento, longe de apresentar entendimento
consolidado a seu respeito, tem implicado
1 Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., p. 287.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
ampla discussão doutrinária. Isso se deve
pelo fato de que, de um lado, (i) há quem
sustente que os honorários são sempre devidos
nas
exceções
de
não
executividade,
independentemente do seu resultado, já que se
presta a remunerar o causídico daquele que
não deu causa ao incidente, fazendo lógica
referência ao princípio da causalidade; de
outra via, (ii) há aqueles que entendem que a
fixação dos honorários em prol de qualquer
das partes fica diretamente condicionada à
extinção do processo de execução, isto é,
somente seria devida a partir da resolução da
crise (inadimplemento) submetida ao órgão
jurisdicional,
tudo
em
reverência
ao
princípio da sucumbência.
Dentre aqueles que se posicionam
com a primeira corrente, destaca-se o eminente processualista e Desembargador
aposentado deste Tribunal de Justiça, JOSÉ
ROBERTO
DOS
SANTOS
BEDAQUE,
de
cujos
ensinamentos se extrai:
“Admite-se a arguição de determinadas matérias de defesa no próprio processo de execução, independentemente de embargos. Essa técnica, denominada impropriamente de exceção ou objeção de
executividade, configura, a rigor, incidente
processual. Não obstante, embora reconhecida a
existência de controvérsia a respeito, considera-
se necessária a fixação de honorários, qualquer
que seja o resultado. Acolhida a defesa do
executado, o processo será extinto; rejeitada,
prosseguirá. Em ambos os casos, a situação é
substancialmente
idêntica
ao
julgamento
de
embargos. Aliás, muitas vezes a parte se vale do
processo autônomo, outras do incidente, apesar
de idêntica a matéria deduzida. Não parece
razoável excluir a verba honorária apenas em
razão de aspecto formal, procedimental”2.
Ouso, contudo, divergir deste
2 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 3. Despesas e honorários: incidentes
processuais. In: MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). Código de Processo Civil
Interpretado, 3a Ed, São Paulo: Atlas, 2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
pensamento, filiando-me a segunda corrente.
O Código de Processo Civil (LF
no 13.105/2015) pátrio, ao tratar sobre a
condenação
do
vencido
ao
pagamento
de
honorários em favor do advogado da parte
vencedora, apoiou-se diretamente no princípio
da sucumbência, conforme se infere da disposição do art.
85,
da
legislação
adjetiva.
Art. 85. A sentença condenará o
vencido
a
pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Pressupõe-se, assim, de acordo
com
a
disposição
expressa
da
norma
supramencionada, a prolação de sentença, e
não
de
mera
decisão
incidental/interlocutória, para que se possa
falar em direito à fixação de honorários.
Isto significa, levando-se em consideração o
conceito topológico de sentença adotado pelo
legislador (art. 203, §1o, do CPC/20153), que
somente nos casos em que houver a resolução,
ainda que parcial, do processo cognitivo ou
extinção da execução, poder-se-á falar em
honorários sucumbenciais.
Aliás, como bem elucida YUSSEF
SAID CAHALLI:
“(...)
somente
haverá
derrota
(causa de aplicação do princípio da sucumbência)
quando houver uma declaração de direito, isto é,
quando a lei atuar a favor de uma parte contra a
outra. Por isso, o conceito de derrota relaciona-
se estreitamente com a sentença. Uma decisão
interlocutória não pode conter condenação na
sucumbência. Nesse passo, tendo em vista que tão
3
Art.
203.
(...) § 1o Ressalvadas
as
disposições
expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
somente
é
possível
falar-se
em
sucumbência
quando houver o reconhecimento de uma situação
jurídica e a respectiva atribuição de um bem
jurídico
ao
excipiente,
somente
haverá
honorários advocatícios na condenação do vencido
na
exceção,
arbitrados
consoante
apreciação
equitativa, a teor do art. 20, § 4o [referência
ao Código de Processo Civil de 1973], ocorrendo,
consequentemente, a extinção da execução.”4.
Esta linha, também, é adotada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de
casos análogos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO
PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA, NA EXECUÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Na forma da jurisprudência do STJ, "não é
cabível a condenação em honorários advocatícios
em
exceção
de
pré-executividade
julgada
improcedente" (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL,
DJe de 29/06/2009). Em igual sentido: STJ, AgRg
no REsp 1.196.651/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 30/11/2011; STJ,
AgRg no REsp 873.061/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
27/02/2013.
(...)
III.
Agravo
Regimental
provido. (AgRg no REsp no 1.135.019/RS, 6a
Turma,
Rela.
Mina.
ASSUSETE
MAGALHÃES,
j.
05.09.2013).
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA.
DESCABIMENTO. De acordo com recente julgado
desta 5a Turma (REsp no 442.156-SP, rel. Min.
JOSÉ ARNALDO, DJ de 11/11/2002), a condenação ao
pagamento de verba honorária somente é cabível
no caso em que a exceção de pré-executividade é
julgada procedente, com a consequente extinção
da execução. Ao revés, vencido o excipiente-
devedor, prosseguindo a execução (como ocorreu
4 CAHALI, Yussef Said, Honorários Advocatícios, 3a Ed., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997, pp. 422-ss.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
in casu), incabível é a condenação em verba
honorária. Recurso provido. (REsp no 446.062/SP,
5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
j.
17.12.2002).
Em suma, tendo em vista que o acolhimento,
ainda que parcial, da exceção de pré-
executividade não implicou a extinção do
processo
executivo,
mas
tão-somente
determinou a retificação do valor da multa
imposta pela FESP e dos juros de mora que
devem incidir sobre o quantum debeatur,
descabida se mostra a fixação de verba
honorária em favor da agravante/excipiente,
merecendo a r. decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular ser integralmente mantida, tal como lançada
(...)”.
Importante
observar
que,
embora
o
embargante mencione a existência de julgados em sentido
diverso do adotado por este órgão colegiado, inexiste
qualquer “precedente” de observância obrigatória que
ratifique a tese inaugural, na forma do art. 985, do
CPC/2015.
Com efeito, embora não se olvide o quanto
decidido no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, é
necessário registrar que Não houve, contudo, qualquer
definição a respeito da [im]possibilidade de fixação de
honorários
sucumbenciais
no
incidente
em
caso
de
procedência mínima, isto é, no sentido de determinar,
exclusivamente, a adequação dos índices de juros de
mora aplicáveis sobre o débito exequendo e sem implicar
a extinção, ainda que parcial, do processo executivo.
Sobre o tema, aliás, esta C. Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
julgadora expressamente consignou que o acolhimento
mínimo da exceção de não-executividade, com a singela
determinação de que houvesse a retificação dos índices
relativos aos consectários legais incidentes sobre o
débito exequendo, mas sem a correspondente extinção,
ainda que parcial, do processo executivo, não tem o
condão de gerar a responsabilidade da Fazenda Estadual
pelo pagamento de verba honorária sucumbencial no
incidente.
Ressalte-se, outrossim, que a embargante
pretende,
em
verdade,
pela
via
restrita
dos
aclaratórios, rediscutir a matéria já apreciada por esta
Corte, aduzindo a ocorrência de suposta contradição
externa entre os fundamentos do julgado e o que
considera ser o entendimento prevalecente, o que,
contudo, não é atingível pela espécie recursal adotada,
cuja inteligência permite tão-somente a correção de
eventual contradição interna, isto é, entre os termos da
própria decisão judicial.
Ratificam o entendimento aqui adotado, os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO
EXTERNA
QUE
NÃO
AUTORIZA
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - OFENSA A NORMA INFRALEGAL

RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL.
1. A contradição que autoriza o manejo dos
embargos
de
declaração
é
a
contradição
interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e
não entre a solução alcançada e a solução que
almejava
o
jurisdicionado;
tampouco
dá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
guarida à insurgência a suposta dissonância
entre duas ou mais decisões, ainda que
oriundas do mesmo órgão julgador.
2. Não se admite exame de material fático-
probatório no âmbito do recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
3. Eventual desrespeito a norma infralegal
não autoriza o apelo nobre.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp no 1.250.367/RJ, Rela. Mina. ELIANA
CALMON, 2a Turma, j. 15.08.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Os aclaratórios são cabíveis somente para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, para a correção de eventual erro
material, o que não ocorreu.
2.
O
acórdão
impugnado,
embasado
no
entendimento desta Corte, concluiu que não
caberia ao STJ discutir os supervenientes
reajustes
concedidos
pela
legislação
municipal (Lei 12.397/97) e seus reflexos no
cálculo do percentual devido e o cumprimento
da condenação imposta, tendo em vista o óbice
da Súmula 280/STF, pois tal procedimento
demanda análise e aplicação de direito local.
3. A contradição que autoriza o manejo dos
embargos é somente a interna ao acórdão,
verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição
externa não satisfaz a exigência do art. 535
do
CPC
para
efeito
de
acolhimento
dos
aclaratórios. Precedentes.
4. Não se busca sanar omissão obscuridade ou
contradição no julgado, mas rediscutir decisão desfavorável. Os embargos de
declaração não se prestam para tal propósito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp no 1.300.900/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Min. CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 18.06.2013).
Assim,
à
míngua
de
vício
de
esclarecimento ou integração a ser sanado, mostra-se
descabida a irresignação deduzida nestes aclaratórios,
voltada tão-somente à reabertura da discussão sobre a
controvérsia sub judice.
Enfim, importante advertir que o órgão
judicante não está obrigado a acolher os embargos
declaratórios
opostos
com
exclusiva
pretensão
de
prequestionamento da matéria controvertida. É neste
sentido o entendimento consolidado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2007177-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Em
suma,
observada
a
conduta
manifestamente protelatória do embargante, que tangencia
a litigância de má-fé, impondo óbice ao deslinde natural
do processo, inexiste qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR